Tribunal: CARF
Processo: 10840.003399/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.003399/2003-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.308 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 10/07/1998 a 31/07/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERANTE
PESSOAS
FÍSICAS
E
COOPERATIVAS.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO. PRECEDENTE VINCULATIVO DO STJ.
A restrição imposta pela IN/SRF no 23/97 para fins de fruição de crédito
presumido do IPI é indevida, sendo admissível o creditamento também na
hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas. Precedente do
STJ retratado no REsp no 993.164 (MG), julgado sob o rito de recursos
repetitivos, apto, portanto, para vincular este Tribunal Administrativo, nos termos
do art. 62, §2° do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.003399/2003-01
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.308 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.003399/2003-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte ao amparo do art.
67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n.o
126.617, que possui a seguinte ementa, transcrita abaixo:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/09/2000
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
As disposições do CPC tern aplicação subsidiária no PAF até o limite em que as
regras de Direito Processual Tributário não tenham seus efeitos obstados. Assim,
o sobrestamento do processo administrativo fiscal, que promova a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em razão de eventos externos ao Órgão
Tributário, não pode ser aplicado, por não ser um dos eventos previstos no art.
151 do CTIV, os quais são numerus clausus.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Inexistente a iniciativa do contribuinte no sentido de apurar e recolher o tributo
devido sem a prévia manifestação da autoridade administrativa fica
descaracterizado o lançamento por homologação,
previsto no art. 150 do CIN, devendo o lançamento de oficio observar a regra
geral da decadência estabelecida no art. 173, inc. I, do CTN.
Recurso negado.

Cientificado da decisão, sobrevieram Embargos de Declaração, fls. 367 a
370, em face de contradição entre os fundamentos do voto vencedor e o acórdão, que, nos
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.308 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.003399/2003-01

termos do Acórdão n.° 201-80.878, de 28 de fevereiro de 2007, fls. 397 a 404, passou a
ter a seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI
Data do fato gerador: 10/07/1998, 31/07/1998
Ementa: IPL GLOSA DE CRÉDITOS. DECADÊNCIA.
A glosa de créditos indevidos deverá ser procedida dentro dos cinco anos contados da
data do creditamento, decaindo o direito da Fazenda Pública após tal lapso temporal, no
tocante aos créditos cuja escrituração seja prevista no regulamento do imposto.
CRÉDITOS DA IN SRF No 67, DE 1998. ESCRITURAÇÃO NO LIVRO REGISTRO DE
APURAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
DECADÊNCIA.
Não se considera efetuado o pagamento antecipado, no âmbito do lançamento por
homologação, pela .Coinpensaccio de débitos do IPI, no livro Registro de Apuração, com
créditos cuja escrituração não seja permitida pelo Regulamento do imposto, contando-se
o prazo decadencial, na hipótese, pela regra do art. 173, I, do CTN, por ausência de
pagamento antecipado.
CRÉDITOS DA IN SRF No 67, DE 1998. ESCRITURAÇÃO NO LIVRO REGISTRO DE
APURAÇÃO. VEDAÇÃO. GLOSA.
Somente é permitido o lançamento de valores a crédito no livro Registro de Apuração do
IPI de créditos básicos, presumidos, incentivados ou fictos, cujo creditarnento seja
previsto expressamente em lei ou no Regulamento do Imposto.
CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E
IMPORTADAS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente as aquisições de insumos de contribuintes da Cofins e do PIS geram direito ao
crédito presumido concedido como ressarcimento das referidas contribuições, pagas no
mercado interno, relativamente a produtos fabricados com aqueles insumos para fins de
exportação.
CRÉDITO PRESUMIDO. VALOR DO PRÓPRIO IPI. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
0 valor do IPI destacado em nota fiscal, sobre o qual não incidem as contribuições
sociais sobre o faturamento, não representa custo de aquis. "o de insumos para efeito de
apuração do crédito presumido de IP
CRÉDITO PRESUMIDO. COMBUSTÍVEIS Ff. TES.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.308 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.003399/2003-01

Somente é admissivel a inclusão, na base de cálculo do incentivo, de valores relativos a
aquisições de matérias-primas, materiais de embalagem e produtos intermediários.

Cientificado do Acórdão n.° 201-80.078, o Contribuinte interpôs novos Embargos
de Declaração, fls. 397 a 404, desta feita rejeitados pelo Despacho n° 201-461/07, fls. 427 e
428.Regularmente intimado do r. despacho, em 03/12/2007 (histórico do A.R. na fl. 433).

Após apresentou Recurso Especial requerendo a reforma da decisão proferida no
Recurso Voluntário, invocando dissídio jurisprudencial quanto ao termo inicial do prazo
decadencial para o fisco glosar o creditamento indevido na escrita fiscal do IPI e quanto as
aquisições de pessoas físicas e cooperativas.

O Recurso Especial da Contribuinte não foi admitido, conforme despacho de fls.
528 a 532.

O Contribuinte apresentou um embargos de declaração, em face do despacho de
reexame de admissibilidade de Recurso Especial, por meio do qual foi negado seguimento ao
recurso de divergência. Em despacho de fls 552 a 553, o verificou-se que os despachos de exame
e reexame de admissibilidade só versaram sobre a questão da decadência (fls. 528/532),
omitindo-se completamente em relação à questão das aquisições de pessoas físicas e
cooperativas.

Constatada a omissão no exame de admissibilidade de Recurso Especial quanto à
questão do direito de apurar o crédito presumido de IPI, previsto na Lei no 9.363/96, em relação
às aquisições de matérias-primas de pessoas físicas e cooperativas, determino o retorno do
processo à Câmara de origem para que o Presidente do Colegiado sane a omissão na análise da
admissibilidade do Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte.

Em novo despacho de admissibilidade de fls.554 a 556, o Recurso Especial do
Contribuinte foi admitido parcialmente com relação a seguinte matéria: “Direito de crédito
presumido calculado sobre aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, sem restrições quanto a que os fornecedores sejam contribuintes do Pis e da Cofins”. A
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.308 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.003399/2003-01

matéria relativa à decadência teve seguimento negado pelo Despacho de exame e reexame de
admissibilidade de recurso especial, às e-folhas 528-532.

A Fazenda Nacional foi intimada, da decisão do despacho e manifestou ciência, mas
não apresentou contrarrazões.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 554 a 556.

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeito ao direito de
crédito presumido calculado sobre aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, sem restrições quanto a que os fornecedores sejam contribuintes do Pis e
da Cofins.

Esta matéria já está pacificada pelo STJ no julgamento do REsp no 993.164,
julgado sob a sistemática do art. 543C do CPC, recursos repetitivos, fato que nos vincula por
força do § 2o do art. 62 do anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015. Referido julgado possui a seguinte ementa:

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.308 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.003399/2003-01

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS
DE
MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO
FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À
TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES
IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
(ATO
NORMATIVO
SECUNDÁRIO). CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO
PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato
normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico,
subordinandose aos limites do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor
do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art. 1o A empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de
dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matériasprimas, produtos intermediários e
material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa 23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela
Instrução Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela
Instrução Normativa 419/2004), assim preceituando:
(...)
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.308 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.003399/2003-01

§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural,
conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados
como matériaprima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens
exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas
de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS ."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu
a dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que
concerne às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de
atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas
sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância doslimites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma
exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciarseão de
ilegalidade e não de inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal
Federal: (...).
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo
do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos
produtos oriundos de atividade rural) de matériaprima e de insumos de
fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS
(Precedentes das Turmas de Direito Público: (...).
(...)
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008

Inclusive, o julgamento do STJ, acima citado, foi precedente para edição da
Súmula STJ no 494, na qual a sua redação não deixa margem a qualquer dúvida:

Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.308 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.003399/2003-01

O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.

Portanto sobre estas aquisições, deve ser reconhecido o direito ao crédito
presumido de IPI.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital